Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o restabelecimento do vínculo com plano de saúde. Afirmam os interessados que aderiram ao plano de demissão voluntária, após a qual foram excluídos do plano arbitrariamente, tendo sido informado que o plano havia sido cancelado por falta de entrega de documentação em tempo hábil. Sustentam que não se respeitou o prazo de 60 dias para que esses se manifestassem sobre a permanência ou não no plano. Ressaltam que os Agravantes necessitam constantemente de acompanhem-no médico, sendo que um deles possui sérios problemas no joelho, decorrente de acidente de trabalho, e a outra possui extrema necessidade de cirurgia. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se deferir o pedido de tutela formulado na origem. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Os autores juntaram documentos referentes à sua situação de saúde atual e é evidente que há urgência no provimento jurisdicional buscado, pois a assistência à saúde, além da proteção para o tratamento de doenças das quais os portadores já têm conhecimento, a qualquer momento podem surgir também quadros de urgência ou emergência que exijam intervenção imediata. Ocorre que o outro requisito para a tutela de urgência é a probabilidade do direito alegado, e esta não é passível de ser aferida ainda, pois os autores não tiveram condições de esclarecer se o problema do cancelamento do plano foi apenas o não cumprimento do prazo para o envio da documentação pertinente à ré. Com efeito, mesmo intimados para juntar documentos adicionais e prestarem esclarecimentos, os autores afirmaram que não possuem os documentos que poderiam comprovar exatamente o motivo da sua documentação não ter sido aceita pela ré. Além disso, o documento de ID 107338133 e 107338134, que é o e-mail que a ré enviou ao primeiro autor em 11/03/2021, coloca dúvidas sobre a afirmação dos autores de que o cancelamento do plano de saúde foi motivado pela adesão ao PDI, que ocorreu em fevereiro de 2021, pois nesse documento a ré menciona que o cancelamento do plano teria ocorrido por causa da aposentadoria do autor, que, conforme consta no documento de ID 107338139 - Pág. 1, aconteceu em 10/10/2017. O mesmo documento justifica que nem a Postal Saúde, nem a Mantenedora, tinham conhecimento da aposentadoria, e por isso o cancelamento foi imediato, tendo ocorrido em 17/02/2021. Ora, não há como aferir a probabilidade do direito alegado e o cumprimento ou não do prazo para a apresentação dos documentos para os autores se manterem no plano de saúde, nem é possível analisar se houve eventual abuso de direito pela ré ou excesso de formalismo ao não aceitar documentação enviada, se nem o motivo do cancelamento foi devidamente demonstrado, e se existe documento nos autos que parece trazer uma versão diferente da dos autores nesse aspecto. Embora o documento de ID 109833735 - Pág. 1 sugira que o cancelamento do plano pode ter ocorrido em razão da adesão do autor ao PDI, esse documento está em aparente conflito com o de ID 107338133 e 107338134. Assim, é preciso esclarecer melhor os fatos, o que só será possível após o contraditório. Ressalte-se que eventual deferimento indevido da tutela de urgência ocasionará despesas imediatas para a ré, que os autores, em função dos valores dos seus rendimentos, que inclusive motivaram o deferimento da gratuidade, dificilmente terão condições de ressarcir. Assim, é mais prudente aguardar a contestação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.. Ao contrário da fundamentação exposta na r. decisão agravada, tenho que a documentação acostada aos autos, sobretudo o e-mail enviado pela operadora do plano de saúde, é suficiente, para, ao menos em análise sumária do feito, embasar a verossimilhança da alegação dos Agravantes. Constata-se que o beneficiário titular do plano de saúde de fato aposentou-se sem manifestar opção pela permanência no plano. Ocorre que isso se deu em 2017 e o Autor, apesar da aposentadoria, continuou a exercer a atividade laboral, na mesma empresa, e permaneceu usufruindo do plano de saúde, sem oposição da operadora. Após ter aderido ao Plano de Demissão Voluntária, o Autor manifestou ao plano de saúde sua pretensão em continuar como beneficiário do plano de assistência, nos termos do seu regulamento, quando então a operadora imediatamente o excluiu do benefício, informando: “nem a Portal Saúde e nem a Mantenedora tinham informação de sua aposentadoria e, por isso, o cancelamento foi imediato e conforme a data de quitação na empresa 17/02/2021, até a devida comprovação”. Ocorre que, ao proceder ao cancelamento imediato do beneficiário, a operadora contrariou a disposição do seu próprio Regulamento e da Lei n. 9.656/1998, art. 31, que concede o prazo de 60 (sessenta) dias para que o aposentado manifeste a sua opção pela continuidade no plano. Na hipótese em que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, permanecendo o empregado prestando serviços ao empregador, como no caso, não é razoável que o prazo para o interessado optar pela continuidade no plano l se inicie a partir da jubilação, sobretudo quando o serviço de plano de saúde continua sendo regularmente prestado pela operadora, sem oposição. O proceder da operadora, portanto, revela-se abusivo ao cancelar de imediato o plano de saúde aos beneficiários, ficando ao seu alvedrio o tempo de análise da documentação para a manutenção no plano após o desligamento do cargo, para somente então reativar o benefício. O certo é se manter o aposentado no plano de saúde, enquanto se analisa a documentação exigida em regulamento para a continuidade do vínculo com a operadora. Portanto, entendo presente a verossimilhança da alegação a respeito do direito à reativação do plano de saúde. A urgência da medida também resta demonstrada com a documentação atiente ao estado de saúde dos Agravantes, que, idosos, necessitam de acompanhamento médico permanente, estando inclusive em meio a tratamento. Portanto, presentes os requisitos, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a reativação do plano de saúde aos Agravantes, ao menos até a apreciação da matéria pelo Colegiado. Prossiga-se, em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator